Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE COM METRAGEM INFERIOR À CONSTANTE EM ESCRITURA PÚBLICA. METRAGEM MERAMENTE ENUNCIATIVA. PERCENTUAL SUPERIOR À MARGEM DE TOLERÂNCIA. VENDA AD MENSURAM. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1 - No contrato com cláusula ad corpus, a indicação da metragem é meramente enunciativa, onde o objeto do contrato se trata de coisa certa e determinada. Porém, de acordo com o artigo 500 do Código Civil, quando houver a venda de um imóvel, estipulando-se o preço por medida de extensão, ou caso se determine a respectiva área, e não houver a correspondência do terreno com as dimensões dadas, terá o comprador o direito de exigir o complemento da área, ou, se não for possível, de pleitear a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço.
2 – No presente caso, a real medida do lote é cerca de 12,43% (doze vírgula quarenta e três por cento) menor do que a área constante da escritura do imóvel, não se podendo presumir, então, a venda com cláusula ad corpus, mas, sim ad mensuram, tendo os compradores direito ao abatimento proporcional do preço, tal como requerido.
3 - Não restando comprovada a má-fé dos vendedores e, verificando-se que os transtornos ou o sofrimento experimentado pelos autores se limitaram à esfera do estritamente contratual, ante a frustração quanto ao tamanho do imóvel adquirido, incabível a indenização por dano moral pleiteada.
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.